Tribunal: TJSP
Processo: 1026598-34.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1026598-34.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André, em que é agravante RENATA VIRGILIO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1026598-34.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1026598-34.2018.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ (8a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RENATA VIRGILIO DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 29.067
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A
propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação
de
prévio
pedido
à
instituição
financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento
do
custo
do
serviço
(tema
648).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por RENATA VIRGÍLIO DOS SANTOS contra decisão que, em
AÇÃO de produção antecipada de prova, negou seguimento
a recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
que
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso especial foram preenchidos
e que não é possível a exigência de requisitos não
previstos no tema 0648. Destaca que houve resistência
reiterada do agravado em apresentar o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1026598-34.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
3
solicitado, dando causa à instauração da demanda. Aduz
que o caso foi decidido contrariamente à tese firmada
no precedente e que não há previsão de antecipação do
pagamento de valores, indicando que é ônus do
fornecedor informar o valor de tais tarifas. Sustenta
a ocorrência de omissão, em violação aos arts. 489 e
1022 do CPC e afronta aos arts. 85, 300, 303, 305,
308, 309, 310, 373, II, 381, II e III, 382, §3o,
386, 396, 397, 399, III e 1000 do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1026598-34.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.349.453/MS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
é
cabível
como
medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. Confira-se a fls. 250/269.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 108/114) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
falta
de
interesse de agir do agravante, porque não comprovada
a prévia notificação válida.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso vertente, é de se verificar que tais requisitos,
que devem estar configurados concomitantemente, não se
fazem presentes, porquanto a notificação extrajudicial
que a autora trouxe para instruir a inicial do
presente feito (fls. 15/16), não se presta para tanto,
eis que não se restringe a exibição do documento,
referindo-se, também, a exibição de planilha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1026598-34.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
5
débito, não permitindo, assim, seu pronto atendimento
pelo réu. Ainda, fixa prazo exíguo para o cumprimento
da
solicitação,
03
(três) dias, outrossim, o recolhimento da taxa pelo serviço solicitado é
pressuposto de validade do pedido extrajudicial, não
se evidenciando, portanto, a idoneidade ou eficácia da
notificação prévia que apresentou perante o réu para
exibição dos documentos” (fls. 113).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação aos arts. 85, 300, 303, 305,
308, 309, 310, 373, II, 381, II e III, 382, §3o,
386, 396, 397, 399, III, 489, 1.000 e 1.022 do
CPC buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento
do
paradigma
repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp
no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel.
Min. Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg
nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag
no 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1026598-34.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO